Tribunal: TJES
Processo: 5012553-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012553-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ELIO VIANA CARNEIRO

RELATOR(A):
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
–
CONTRATO
BANCÁRIO

–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Revela-se adequado que a questão controvertida seja aprofundada em sede de instrução probatória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o
fumus boni iuris
da alegação autoral, bem como o
periculum in mora
decorrente da continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, não havendo que se cogitar, na hipótese, de irreversibilidade da medida.

3. Confirmada a tutela liminar deferida pelo Juízo
a quo
, descabe sejam afastadas as
astreintes
fixadas como medida coercitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão id 6373436, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos do processo nº 5011409-12.2022.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário de ELIO VIANA CARNEIRO, ora Agravado, pena de multa.

Em suas razões recursais (id 6372928), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, aduz que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência postulada.

Pela decisão id 6434791, restou indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 6747661, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012553-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ELIO VIANA CARNEIRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5011409-12.2022.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Ao serem analisados de forma conjunta, os documentos apresentados na exordial, como alegações ID. n. 14255901, Extratos de Empréstimos Consignados ID. n. 14256398, Requerimento de Bloqueio de Empréstimos Consignados INSS ID. n. 14256399, Boletins de Ocorrência ID ́s. n. 14256562, 14256563, 18043223 e 18043804, Folha de Ponto ID. n. 18043236, CNH ID. n. 18043233 e 18043229, presente está o primeiro requisito previsto na norma para a concessão da tutela antecipada de urgência, qual seja, a probabilidade do direito afirmado, eis que, da narrativa dos fatos, aliado ao princípio da boa fé processual, visualizo a verossimilhança das alegações feitas pela parte requerente em relação ao fato ocorrido.

Da mesma forma, é possível constatar o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano, considerando que a cobrança dos valores retirados do salário, de caráter alimentar, traz prejuízos imediatos para a parte requerente, mesmo porque afirma desconhecer a celebração dos contratos de empréstimos consignados com as instituições requeridas.

Portanto, com base no exposto e na análise das informações apresentadas pelo requerente, concluo que estão presentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela pleiteada, a saber, o fumus boni iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) alegados na exordial.

No que tange as partes requeridas, a aplicação da medida em questão não implicará em prejuízos significativos, especialmente porque pode ser revogada pelo Juízo caso, ao longo da instrução processual, seja demonstrada a regularidade dos descontos. Portanto, a medida é completamente passível de reversão.

(...)

1- Diante exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que os BANCOS PAULISTA, AGIBANK e DAYCOVAL SUSPENDAM de forma IMEDIATA as cobranças realizadas mensalmente no beneficio n. 189917648-6, dos encargos referente aos empréstimos consignados, contratos de nº100018995-9, 12255863637 e 50-010643480/22 respectivamente, no valor total de R$1.456,00 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), em nome do requerente ELIO VIANA CARNEIRO - CPF: 342.914.586-49, no prazo de 05 dias, a contar da ciência desta decisão. Além disso, fica vedada qualquer dedução ou inclusão do nome da parte requerente em órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa ou outros, até posterior decisão deste juízo, sob pena de imposição de multa diária em caso de não cumprimento, estabelecida em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$ 81,761.19 (oitenta e um mil setecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), em conformidade com o princípio da razoabilidade, a serem revertidos em benefício do requerente.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado, na causa de pedir da ação judicial de origem, sustenta não reconhecer a contratação de empréstimo junto ao Agravante, materializado no contrato de nº 50-010643480/22, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com descontos mensais no valor de R$ 1.072,84 (um mil, setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

O Agravante, por sua vez, sustenta, em suas razões recursais, a regularidade da contratação do empréstimo impugnado pelo Agravado.

Neste momento processual, e não obstante a alegação de regularidade da contratação, entendo deva prevalecer a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Isso porque, a contratação do empréstimo impugnado na ação judicial de origem, consoante se observa das razões recursais e dos documentos acostados aos autos principais, teria sido efetivado de forma virtual e não presencialmente, circunstância que, ao menos em tese, reforça a verossimilhança da tese de fraude.

Ademais, o Agravado, ao ter ciência da contratação impugnada, lavrou dois boletins de ocorrência (nºs 47324825 e 47391217) em que comunica à autoridade policial a possível fraude bancária, o que, neste momento de cognição sumária, respalda a alegação contida na petição inicial da ação judicial de origem.

Neste contexto, entendo ser adequado que a questão seja aprofundada em sede de instrução probatória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o
fumus boni iuris
da alegação autoral, bem como o
periculum in mora
decorrente da continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado.

Acerca das
astreintes
fixadas na decisão recorrida, o Agravante requer sejam afastadas porque seriam legais os descontos efetivados, ou, subsidiariamente, reduzido o valor fixado.

Quanto a este pedido, uma vez confirmada a tutela liminar deferida pelo Juízo
a quo
, descabe sejam afastadas as
astreintes
fixadas como medida coercitiva.

De toda sorte, verifica-se dos autos de origem que o Agravante noticiou ao Juízo
a quo
o cumprimento da medida liminar na data de 04.10.2023 (id 31860431, do feito originário), sem que tenha havido extrapolação do prazo fixado.

Desse modo, não há, aparentemente, utilidade na pretensão recursal deduzida pelo Agravante, sem prejuízo de eventual controle recursal se houver liquidação de multa em seu desfavor.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.